Tribunal: TJMMG
Processo: 2001174-09.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001174-09.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – CONTROLE JUDICIAL – VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E DA ADEQUAÇÃO DO ACORDO – DECISÃO QUE RECUSOU A HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – GRAVIDADE INSTITUCIONAL DA CONDUTA – PREJUÍZO À DISCIPLINA E À HIERARQUIA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - A homologação do ANPP não é ato automático, competindo ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos legais, inclusive quanto à suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Recurso em sentido estrito ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão que recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) – evento 25, Processo n. 2000809-52.2025.9.13.0003 –, que deixou de homologar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto em favor do 2º Sargento PM Edmilson Pereira Caris, investigado em Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria nº 104.845/2025 – 7ª Cia PM Ind. Consta dos autos que o 2º Tenente PM Mateus Antônio Ribeiro da Silva foi procurado pelo investigado, o qual manifestou insatisfação em trabalhar com o Cabo PM Pedro Henrique da Silva Franca, seu motorista, alegando dificuldades de comunicação, conduta incompatível com a função e condução inadequada da viatura. O Sargento PM Edmilson relatou, ainda, que, em 28/03/2025, o Cabo PM Pedro teria permanecido em serviço sem colete balístico, e supostamente dormindo no ponto de apoio situado na Nova Logística Reversa (CEMIG), tendo inclusive mostrado fotografia em que o subordinado aparecia com os olhos fechados e a postura relaxada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Apesar de orientado a encaminhar a imagem e formalizar os fatos de modo completo, o investigado se recusou a enviar a fotografia, alegando receio de represálias, e elaborou relatório que omitiu as circunstâncias principais, limitando-se a mencionar questões rotineiras do serviço. Concluído o IPM, o Sargento Edmilson foi indiciado pela prática do crime de prevaricação, e os autos foram distribuídos à 3ª AJME. Entendendo preenchidos os requisitos legais para a negociação penal, o Ministério Público ofereceu ANPP (evento 23). Entretanto o juiz de direito da 3ª AJME deixou de homologar a proposta, ao argumento de que o delito imputado constituiria crime militar próprio, previsto no Título dos Crimes contra a Administração Militar, o que demonstraria incompatibilidade com a aplicação do art. 28-A do CPP no âmbito castrense. Sustentou, ainda, que a conduta imputada violaria diretamente o dever funcional, o que impediria o atendimento ao requisito subjetivo da necessidade e da suficiência do acordo (evento 25). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, sustentado que o ANPP é plenamente aplicável na Justiça Militar, pois, embora ausente previsão no Código de Processo Penal Militar (CPPM), também não existe qualquer vedação expressa ao instituto. Destacou que o art. 3º do CPPM autoriza a aplicação subsidiária do CPP sempre que não houver incompatibilidade com a legislação castrense, e relembrou que o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 232.254/PE, consolidou o entendimento de que o art. 28-A do CPP se aplica ao processo penal militar, afastando o posicionamento outrora sintetizado na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar. Argumentou que o Superior Tribunal de Justiça, após o referido precedente, passou igualmente a admitir o ANPP tanto em crimes impropriamente militares quanto em crimes militares próprios. Sustentou também que não existe distinção legal entre crimes militares próprios e impróprios para fins de aplicação do ANPP. Ressaltou que o único critério subjetivo previsto no art. 28-A é o juízo de necessidade e suficiência do acordo, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o magistrado substituí-lo. Afirmou que o papel do juiz está restrito ao controle de legalidade e proporcionalidade das condições pactuadas, além da eventual devolução dos autos ao Ministério Público quando verificar condições inadequadas, insuficientes ou abusivas, não podendo negar a homologação por discordar do mérito da avaliação ministerial. Asseverou, por fim, que os requisitos legais estavam presentes, uma vez que o crime não envolve violência ou grave ameaça, possui pena mínima inferior a quatro anos e não há antecedentes impeditivos. Ao final, requereu a reforma da decisão, para ser reconhecida a possibilidade de celebração e homologação do ANPP (Evento 1 – RAZRECUR2). A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (CONTRAZ3) afirmando que o crime de prevaricação no Código Penal Militar não possui elementares que o caracterizem como crime propriamente militar em sentido estrito, aproximando-se de sua forma prevista no Código Penal comum. Aduziu que, ainda que se entenda tratar-se de crime militar próprio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não existe vedação legal ao uso do ANPP nessa espécie de delito, citando precedentes do STJ que admitem o instituto em situações semelhantes. A defesa argumentou que, ao invocar a “índole do processo penal militar” como impedimento à homologação, o magistrado acabou por criar requisito não previsto em lei. Entendeu que negar o acordo com base em juízos abstratos de merecimento penal equivaleria a reintroduzir, por via indireta, a já superada tese de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, contrariando a jurisprudência superior. Por fim, ressaltou que o art. 28-A distribui, de maneira clara, as funções institucionais: ao Ministério Público cabe o juízo de necessidade e suficiência do acordo, e ao juiz apenas o controle de legalidade e das condições propostas. Com esses argumentos, requer o provimento do recurso em sentido estrito, para ser reconhecida a possibilidade de celebração do ANPP. O juiz de direito da 3ª AJME manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Evento 1 – DEC4). Em parecer, a douta procuradora de justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a possibilidade de celebração e homologação do ANPP nos autos do IPM, com devolução da questão ao Juízo de origem, para as providências pertinentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz de direito da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecido ao 2º Sargento PM Edmilson Pereira Caris. Desde logo, observo que a questão principal a ser analisada é definir até onde vai o controle que o Judiciário pode exercer sobre o ANPP quando ele é enviado para homologação. Não estamos discutindo se o art. 28-A do Código de Processo Penal pode ou não ser aplicado na Justiça Militar – isso já foi reconhecido pelos tribunais superiores. O ponto aqui é verificar se, diante das características do caso concreto, o magistrado poderia recusar a homologação por entender que o acordo não seria suficiente para reprovar e prevenir o crime imputado ao investigado. O Ministério Público afirma que o juiz deve limitar-se a verificar requisitos formais e a vontade do investigado em aceitar o acordo, e que qualquer análise mais profunda violaria o sistema acusatório. Alega, ainda, que o magistrado teria assumido função exclusiva do órgão ministerial ao rejeitar o acordo. Com todo respeito, não concordo com essa interpretação. A homologação prevista no art. 28-A não é um simples ato de assinatura ou confirmação automática. No nosso sistema jurídico, homologar significa analisar se o ato apresentado está de acordo com a lei e se pode produzir efeitos válidos. Sendo o ANPP um instrumento que substitui a ação penal tradicional, é impossível tratar a homologação como um gesto meramente simbólico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A própria lei determina que o acordo deve ser necessário e suficiente para reprovar e prevenir o crime. Esse requisito não cabe apenas ao Ministério Público avaliar. Ele é uma condição de validade do acordo, e o controle de legalidade – inclusive dessa suficiência – pertence ao Judiciário. Se o acordo não atende a essa exigência, ele é ilegal, e não pode ser homologado. Além disso, o sistema acusatório não impede que o Judiciário revise atos do Ministério Público quando estes são levados ao juiz para análise. O que se proíbe é que o juiz substitua o órgão acusador. E isso não acontece no caso do ANPP: o magistrado apenas analisa um ato já formulado, que depende obrigatoriamente de sua aprovação. Feitas essas observações, passo a examinar se a decisão que recusou a homologação é fundamentada e se se apoia em dados concretos. A decisão do juízo da 3ª AJME (evento 25) está baseada em fatos específicos do processo. Não houve afirmações genéricas sobre o processo penal militar. O magistrado examinou a conduta atribuída ao investigado – omitir informações relevantes em relatório funcional – e destacou como essa atitude prejudica diretamente valores essenciais das instituições militares, como disciplina, confiança e respeito à hierarquia. O crime de prevaricação militar vai além de uma simples desatenção. Ele envolve uma ação ou omissão que interfere no comando e na supervisão do serviço. O fato de o investigado ter elaborado um relatório incompleto, mesmo após orientação superior, demonstra descumprimento do dever funcional e enfraquecimento dos mecanismos internos de fiscalização. Esses elementos mostram que a gravidade da conduta não está restrita a um erro administrativo comum, mas afeta a estrutura militar de forma mais intensa. Diante disso, é razoável que o magistrado tenha entendido que um acordo despenalizador não seria suficiente para cumprir o papel de reprovação e prevenção do crime. Ressalto, ainda, que discordar da avaliação ministerial quanto à suficiência do acordo não significa que o juiz assumiu a função acusatória. Ele apenas cumpriu sua obrigação de verificar se o acordo atende ao que a lei exige. Por fim, o fato de existirem precedentes admitindo ANPP para crimes militares próprios não torna sua homologação obrigatória em todos os casos. Cada situação exige análise individualizada, principalmente quando o conjunto de fatos revela que a conduta teve impacto relevante sobre valores fundamentais à atividade militar. No presente caso, a decisão de primeiro grau é coerente, está devidamente fundamentada e não apresenta qualquer ilegalidade que justifique sua reforma. Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão que recusou a homologação do ANPP. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Acompanho, integral e incondicionalmente, o voto proferido pelo eminente desembargador relator e o faço para reforçar as premissas fundamentais que sustentam a sua bem-lançada decisão, especialmente no que tange à necessária profundidade do controle judicial na homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à interpretação sistemática dos princípios constitucionais e processuais que regem a matéria. Inicialmente, reafirmo, sem quaisquer reservas, a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar estadual. A discussão acerca da extensão do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) ao processo penal militar já foi objeto de profunda análise e pacificação pelos tribunais superiores. A superação de entendimentos pretéritos, como o outrora sintetizado na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar, demonstra a evolução hermenêutica e a necessidade de harmonização da legislação processual penal comum com as especificidades do rito especializado militar, sempre que não houver incompatibilidade intrínseca, conforme preconiza o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Dessa forma, o ponto de partida do debate já está devidamente assentado: o ANPP é, em tese, um instrumento jurídico disponível na Justiça Militar, desde que preenchidos os requisitos legais e que sua aplicação não colida com os princípios e valores fundamentais das instituições militares, que possuem peculiaridades inegáveis. No entanto a mera admissão da aplicabilidade do ANPP não implica, de forma alguma, a automática ou irrestrita homologação judicial de toda e qualquer proposta de acordo formulada pelo Ministério Público. É precisamente neste ponto que reside a mais relevante questão deste julgamento e onde se torna imperiosa a atuação do Poder Judiciário como garante dos direitos e da legalidade. A homologação de um acordo, que em sua essência tem o poder de pôr fim a uma persecução penal sem a devida prolação de uma sentença de mérito, não pode ser vista como um mero ato cartorário ou chancela formal. Pelo contrário, trata-se de um ato judicial complexo, dotado de significativos contornos decisórios, que exige do magistrado uma análise detida e substancial dos seus termos. A própria dicção do artigo 28-A do CPP estabelece que o acordo deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime". Estes não são requisitos puramente discricionários do órgão acusador, tampouco são elementos de natureza meramente subjetiva, insuscetíveis de controle externo. São, sim, condições objetivas de validade do acordo, cuja verificação compete ao juiz, em sua função de garantidor da ordem jurídica e da correta aplicação da lei. A necessidade e a suficiência do acordo devem ser aferidas em face das circunstâncias concretas do caso, da natureza e gravidade do delito, da personalidade do agente, da repercussão social do fato e, no contexto militar, do impacto da conduta nos valores e pilares da instituição militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, é inequívoca ao dispor que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Este princípio fundamental, conhecido como o da inafastabilidade da jurisdição, ou princípio da apreciação judicial de toda lesão ou ameaça a direito, é a pedra angular sobre a qual se assenta a atuação do Judiciário. A homologação de um ANPP, ao inviabilizar a continuidade da ação penal, repercute diretamente na tutela dos bens jurídicos violados e na efetividade da lei penal. A não homologação, por sua vez, pode ser compreendida como uma medida de proteção do direito da sociedade à persecução penal e à devida responsabilização, especialmente quando a medida consensual se revela inadequada. Permitir que um acordo, que se mostre insuficiente para alcançar os objetivos de reprovação e prevenção do crime, seja automaticamente homologado significaria retirar da apreciação judicial uma potencial "lesão" aos valores fundamentais das instituições militares, à segurança pública e à própria efetividade da justiça, o que é vedado pela Carta Magna. O juiz, ao analisar o ANPP, não está a intrometer-se na função acusatória; está, sim, a exercer a sua função indeclinável de guardião da lei e da justiça. Ademais, é crucial abordar a argumentação do Ministério Público de que a intervenção judicial na avaliação da necessidade e suficiência do ANPP violaria o sistema acusatório. O sistema acusatório, como já pontuado, estabelece uma clara separação de funções entre acusar, defender e julgar. No entanto essa separação não implica a subordinação do juiz à vontade das partes, nem tampouco que o juiz seja um mero "carimbador" de acordos. Pelo contrário, no sistema acusatório, o juiz assume a posição de árbitro imparcial, cuja função é garantir o devido processo legal e a correta aplicação do direito. Se o entendimento do Ministério Público sobre o requisito legal da necessidade e suficiência da aplicação do acordo vinculasse a homologação judicial, teríamos uma violação flagrante ao sistema acusatório. Isso ocorreria porque a decisão do juiz seria, de fato, determinada por uma das partes – no caso, o órgão de acusação. A independência e a imparcialidade do Poder Judiciário seriam esvaziadas, transformando o ato de homologar em uma mera formalidade desprovida de conteúdo e controle efetivo. Um sistema onde o juiz é obrigado a aceitar o juízo de conveniência de uma das partes, sem a possibilidade de exercer seu controle de legalidade e adequação, deixaria de ser um sistema acusatório em sua plenitude, correndo-se o risco de degeneração em um modelo de justiça transacional desprovido dos deveres e das responsabilidades inerentes à função judicial. A figura do juiz, nesse cenário distorcido, perderia sua essência de garantidor dos direitos e da legalidade, o que seria inadmissível em um Estado Democrático de Direito. A intervenção do juiz, ao avaliar a necessidade e a suficiência do acordo, é o que garante que o instituto negocial não comprometa a efetividade da tutela penal ou a reprovação de condutas que exijam uma resposta mais contundente do Estado. O juiz não está substituindo o Ministério Público em sua função de proposição do acordo; ele está, sim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cumprindo seu papel de controle sobre a legitimidade e a adequação do que lhe é submetido para decisão. No caso concreto, a decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual demonstra um controle de legalidade material devidamente fundamentado nos elementos dos autos. A conduta atribuída ao 2º Sargento PM Edmilson Pereira Caris – de omitir informações relevantes em relatório funcional, mesmo após ser orientado a fazê-lo de forma completa, e de não formalizar a denúncia de conduta inadequada de subordinado – transcende a uma mera falha administrativa. O crime de prevaricação militar, em tese praticado, não se restringe a uma simples desatenção, mas configura uma conduta que interfere diretamente no comando e na supervisão do serviço. A decisão de primeira instância, ao ponderar esses elementos, concluiu que um acordo despenalizador, naquele caso específico, não seria suficiente para cumprir os papéis de reprovação e prevenção do crime. Este juízo não se baseou em abstrações genéricas, mas em uma análise acurada da gravidade intrínseca da conduta no contexto militar e de suas potenciais consequências para a ordem e a disciplina militares. Discordar da avaliação ministerial quanto à suficiência do acordo, neste cenário, não é um ato de substituição da função acusatória, mas, sim, um exercício legítimo da jurisdição, que busca assegurar a aplicação da lei em sua plenitude e a tutela dos bens jurídicos relevantes. Por fim, cabe observar que a existência de precedentes que admitem o ANPP para crimes militares, sejam próprios ou impróprios, não impõe a homologação automática em todas as propostas formuladas. Cada caso concreto demanda uma análise individualizada e pormenorizada, conforme os fatos apresentados e suas implicações. A particularidade dos crimes militares impõe ao julgador uma diligência ainda maior na ponderação dos requisitos de um acordo que visa à não persecução penal. Diante de todo o exposto, e em perfeita consonância com os fundamentos jurídicos e a análise fática realizada pelo eminente desembargador relator, entendo que a decisão de primeiro grau se encontra plenamente fundamentada e não merece qualquer reparo. O controle judicial exercido pelo magistrado a quo não se revelou excessivo ou indevido, mas, ao contrário, representou o fiel cumprimento de sua função constitucional de garantidor da legalidade e da justiça. Por tais razões, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão que recusou a homologação do ANPP. É como voto. DESEMBARGADIR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator